Tribunal: TJBA
Processo: 0381077-23.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0381077-23.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: E-REAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON FERREIRA SOUZA, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

APELADO: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ESIO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES OBJETIVOS DA DEVOLUTIVIDADE. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por E-REAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à Apelação interposta nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia, mantendo integralmente a sentença de procedência.

2.

No acórdão embargado, restou reconhecida a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a possibilidade de denúncia vazia em contrato de locação comercial por prazo indeterminado (arts. 56, parágrafo único, e 57 da Lei nº 8.245/1991), a configuração de reconhecimento jurídico do pedido pela desocupação voluntária do imóvel (art. 487, III, “a”, do CPC), bem como a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, ressalvadas as necessárias.

3.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta omissão quanto: (i) à análise de documentos comprobatórios de prestação de serviços; (ii) à suposta confissão tácita da dívida por mensagens eletrônicas; (iii) à aplicação de juros moratórios, correção monetária e cláusula de reajuste contratual; e (iv) ao pedido de fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar a integração ou modificação do julgado.

5.

De forma específica, examina-se: (i) se há omissão quanto a matérias não suscitadas nas razões de Apelação; e (ii) se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para inovação recursal ou rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

6.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

7.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos comprobatórios de prestação de serviços e à suposta confissão tácita da dívida revela inovação recursal, porquanto tais matérias não foram objeto das razões de Apelação apreciadas pelo órgão colegiado.

8.

O princípio tantum devolutum quantum appellatum delimita os contornos da devolutividade recursal, impedindo que a instância ad quem examine questões não submetidas ao seu crivo. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria que não lhe foi devolvida.

9.

Igual conclusão se aplica às alegações relativas à incidência de juros moratórios, correção monetária, cláusula de reajuste contratual e fixação de honorários advocatícios em percentual específico, pois o acórdão limitou-se a manter integralmente a sentença recorrida, preservando seus consectários legais.

10.

A manutenção da decisão de origem implica a subsistência dos critérios nela fixados, inexistindo lacuna a ser suprida. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

11.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à ampliação do objeto litigioso após o esgotamento da via recursal própria, sob pena de violação aos princípios da preclusão, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

12.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento (TJ-MG, ED 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022).

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração a ausência de manifestação sobre matéria não devolvida pelas razões recursais, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.”
“2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito já decidido, restringindo-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “a”, 1.022 e 1.026; Lei nº 8.245/1991, arts. 35, 56, parágrafo único, e 57.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
0381077-23.2012.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
E-REAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA,
e, como Embargada,

BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.